Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do artigo 146 do CPC, é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, o prazo para propositura da exceção de suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa.
2. Não se conhece do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta nos autos de origem muito depois do prazo de 15 dias contados da manifestação judicial alegadamente suspeita.
3. Agravo interno conhecido e não provido.